Tribunal: TJSP
Processo: 1002721-97.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ANULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - Aproveitamento de créditos de ICMS em decorrência da escrituração da Nota Fiscal que não corresponde a uma entrada de mercadoria no estabelecimento do contribuinte, bem como pelo recebimento de mercadorias sem documentação fiscal – Perícia realizada nos autos conclusiva quanto à ocorrência das operações e

Ementa:
APELAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ANULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - Aproveitamento de créditos de ICMS em decorrência da escrituração da Nota Fiscal que não corresponde a uma entrada de mercadoria no estabelecimento do contribuinte, bem como pelo recebimento de mercadorias sem documentação fiscal – Perícia realizada nos autos conclusiva quanto à ocorrência das operações e legalidade do creditamento do imposto – Procedência mantida – Alteração dos honorários sucumbenciais - Impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não se mostra irrisório ou inestimável - Entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076 - Honorários advocatícios que, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus – Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor da causa.